Tribunal: TJSP
Processo: 1022560-76.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DAS PARTES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO NO TERÇO MÉDIO DA FALANGE MÉDIA DO QUINTO DEDO DA MÃO DIREITA E SEMIFLEXÃO PERMANENTE DO QUARTO DEDO DA MÃO DIREITA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÕES DAS PARTES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – AMPUTAÇÃO NO TERÇO MÉDIO DA FALANGE MÉDIA DO QUINTO DEDO DA MÃO DIREITA E SEMIFLEXÃO PERMANENTE DO QUARTO DEDO DA MÃO DIREITA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

D.I.B. - Benefício devido a partir do 16o dia a contar da data do acidente laboral (28/04/2014).

ABONO ANUAL – Verba acessória devida por imposição legal.

JUROS DE MORA - contados a partir da contestação (23/01/2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS - Fixação da verba honorária sob a égide do novo CPC, observada a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS – Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de improcedência reformada – Apelação do autor provida, com observação - Recurso autárquico prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022560-76.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante HELIO
EDSON VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo do autor, com observação, considerado prejudicado o recurso da autarquia.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
2
VOTO (D) No 19320
APELAÇÃO No 1022560-76.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: HELIO EDSON VIEIRA E INSS
APELADOS: HELIO EDSON VIEIRA E INSS
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÕES DAS PARTES
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO AMPUTAÇÃO NO TERÇO
MÉDIO DA FALANGE MÉDIA DO QUINTO DEDO DA
MÃO DIREITA E SEMIFLEXÃO PERMANENTE DO
QUARTO DEDO DA MÃO DIREITA ACIDENTE TÍPICO
PRESENTES NEXO E REDUÇÃO PERMANENTE DA
CAPACIDADE LABORAL O TRABALHADOR FAZ JUS
AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO, SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
D.I.B. - Benefício devido a partir do 16o dia a contar da data
do acidente laboral (28/04/2014).
ABONO ANUAL
Verba acessória devida por imposição
legal.
JUROS DE MORA - contados a partir da contestação
(23/01/2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS - Fixação da verba honorária sob a égide do
novo CPC, observada a Súmula no 111 do Superior Tribunal
de Justiça - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase
executiva.
CUSTAS
Isenção do I.N.S.S., respondendo, porém, pelas
despesas do processo comprovadas nos autos.
Sentença de improcedência reformada Apelação do autor
provida, com observação - Recurso autárquico prejudicado.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença de fls.
108/111, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada por operador de máquinas II
objetivando a concessão de benefício acidentário porque teria sido vítima de acidente de
trabalho, no dia 12 de abril de 2014 (conforme CAT), sofrendo amputação parcial do dedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
3
mínimo da mão direita, de modo que lhe resultariam sequelas incapacitantes.
Em recurso (fls. 125/140) o segurado sustentou, em preliminar, ter
ocorrido cerceamento de defesa com a limitação na produção de provas, assim, pugnou
pela realização de nova perícia para constatação da incapacidade laboral; no mérito aduziu
ter sofrido acidente de trabalho, que resultou na incapacidade parcial e permanente que
determina maior esforço na realização do trabalho habitual, bem como ficou comprovado o
nexo laboral; salientou terem sido preenchidos todos os requisitos para concessão do
auxílio-acidente; por fim, requereu o provimento do recurso e reforma da r. sentença.
A autarquia, por seu turno, em sua apelação (fls. 119) alegou que seria
cabível a restituição dos honorários periciais adiantados, invocando o artigo 8o, §2o, da Lei
no 8.620/93, artigo 82, §2o, do C.P.C., bem como o artigo 1o da Lei no 1.060/50; aduziu que
uma vez vencida a parte autora, a ela cabe o ônus de ressarcir a autarquia e, sendo a
parte autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita cabe ao Estado tal
pagamento; por fim, pleiteou o acolhimento do recurso.
Processados os recursos com contrarrazões do INSS, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Primeiramente solucionarei o recurso do obreiro, passando a seguir ao
desate da apelação do INSS.
De pronto, releva consignar, que a alegação de cerceamento de defesa,
pugnando pela realização de nova perícia judicial ficou prejudicada, diante do acolhimento
do recurso, pelo mérito, como se verá adiante.
Dito isso, o recurso do obreiro merece acolhida, com observação,
porquanto, embora a perícia judicial (fls. 52/68, com complementações às fls. 96/97)
tivesse indicado a ausência da incapacidade para o trabalho, é evidente que o obreiro
apresenta amputação no terço médio da falange média do quinto dedo da mão direita e
semiflexão permanente do quarto dedo da mão direita, em decorrência de acidente típico,
o que determina sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
4
Ainda que a prova pericial seja a rainha das provas no processo
acidentário (porquanto indispensável para a comprovação da redução da capacidade laboral
e do nexo), o juiz não se encontra adstrito ao laudo pericial e pode estabelecer o seu
raciocínio jurídico com lastro em outras premissas; e havendo outras situações fáticas
assemelhadas, as quais foram concedidas o auxílio-acidente deve prevalecer estas em
detrimento das conclusões do auxiliar do juízo.
Ademais, não se pode deixar de considerar que a mão funciona como um
conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na tarefa
de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem trabalhadas
ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar esse conjunto
dificultará sua atividade, causando prejuízo para o requerente levando-o a procurar novo
ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se fará a expensas de
maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a Câmara Julgadora
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível no 98.013296-7-Criciúma-SC, tendo
como relator o Des. ANSELMO CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo
da mão esquerda - Perda anatômica - Reparação acidentária devida -
Apelo provido - É entendimento por demais consagrado de que toda a
perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente em se
tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no
desempenho de suas funções, o que lhe acarretou a amputação de
falange de uma das mãos, o que caracteriza ato jurígeno de acidente
laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de 24.07.1991, sendo
incontroverso o desfalque laboral (TJSC; Apelação Cível 97.006573-6 e
Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995, pág. 14), não se
impondo a acolhida das conclusões periciais em contrário, mesmo
porque a dúvida sempre prestigia o alcance social da lei (TJSC;
Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995, pág. 06)” ("in"
Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000," Boletim da AASP, N. 2167, pág.
293 - e).
Assim, em sendo a mão um conjunto que trabalha em sincronia e não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
5
preciso reunir conhecimentos técnicos especializados para se chegar à constatação, por
demais óbvias, que a limitação - neste caso total - na função de um dedo que seja,
compromete a função orgânica do membro como um todo, notadamente para a relevante
tarefa de apreensão de objetos.
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado que ele se tornou
incontroverso, pois a empregadora reconheceu o acidente laboral, em face da abertura da
Comunicação de Acidente do Trabalho C.A.T. (fls. 15); ademais, a lesão sofrida é
compatível com o mal descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à
lesão perpetrada.
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização, pois
comprovada a incapacidade laboral e o nexo.
Destarte, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do 16o dia a contar da data do acidente
laboral que ocorreu em 12.04.2014, fl. 15 -, bem como o correspondente abono anual -
acessório obrigatório -, uma vez constatados, o nexo e a redução da capacidade laboral do
obreiro.
Ressalte-se, que não tendo sido concedido auxílio-doença para tratamento
da lesão constatada, deve ser outorgado o auxílio-acidente a partir do 16o dia a contar da
data do acidente laboral.
Frise-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp no 1.786.736 e RESp no
1.729.555, STJ - Tema no 862).
Também é devido o abono anual à parte segurada que durante o ano que
recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-
reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir da
concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro acessório
jungido a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
6
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da contestação
(23/01/2019, fls.74), nos termos do art. 239, § 1o do C.P.C., pois inexiste ato formal de
citação, serão calculados sobre as parcelas em atraso englobadamente e, depois, de modo
decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao da
poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua
vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anoto que o disposto no inc.
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo líquida a sentença, a definição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
7
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas em
prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se,
assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Derradeiramente, condena-se a autarquia ao pagamento das despesas
processuais, observando-se quanto às custas processuais, que, quando da distribuição da
ação, a respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo - Lei Estadual no 11.608/03 - já
era explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho, sendo, por fim, cristalina, em estabelecer a isenção das aludidas custas para a
União, Estado, Município e respectivas autarquias. Destarte, não há como se falar na
condenação do I.N.S.S. ao pagamento das custas processuais.
Posto isso, dá-se provimento à apelação do obreiro para julgar procedente
a ação determinando a concessão do auxílio-acidente 50% do salário-de-benefício,
acrescido do correspondente abono anual, fixando o seu termo inicial a partir do 16o dia
a contar do acidente laboral; incidindo correção monetária e juros de mora, na forma
explicitada; observando-se quanto aos honorários de advogado as regras do artigo 85
do CPC de 2015 e da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, conforme
explicitado; de outro lado, isento o INSS das custas processuais, respondendo, porém,
pelas despesas do processo.
Com o acolhimento do apelo do obreiro, fica prejudicado o exame do
recurso da autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022560-76.2018.8.26.0554 -Voto no 19320
8
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do autor,
com observação, considerado prejudicado o recurso da autarquia.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator